Tribunal: TJES
Processo: 5010172-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010172-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYLIN DOS SANTOS PIRES
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010172-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARYLIN DOS SANTOS PIRES

RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE ESTÉTICA. ALEGAÇÃO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO DE MODO DIVERSO DO PRATICADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARYLIN DOS SANTOS PIRES
em face de
L.A.M. FOLINI - ME
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em novembro de 2017, foi contatada por uma funcionária da empresa requerida, que a ofertou curso de estética, mediante o pagamento de R$1.800,00 em dez parcelas, o que não foi aceito. Aduz que, posteriormente, foi ofertado o pagamento em 20 parcelas de R$90,00 (noventa reais), optando a autora por celebrar o negócio. Afirma que, ao receber o material, observou que não havia o conteúdo de seu interesse, relativos a cursos de sobrancelhas e unhas de gel. Além disso, recebeu o carnê para pagamento em dez parcelas, e não em vinte, como ofertado. Informa que fez contato com a requerida para maiores informações, mas sem sucesso. Com tais alegações requereu, liminarmente, o cancelamento do contrato. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10061369), a requerida aduz que o débito em questão existe, tendo a autora acessado às aulas oferecidas e requerido a desistência do curso após ultrapassado o prazo de arrependimento voluntário, estabelecido pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de pedido contraposto, pugnou pela condenação da autora ao pagamento do valor devido em razão da contratação, acrescido de juros e correção monetária.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10061534):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para o fim de condenar a autora ao pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da data em que tomou ciência do pedido contraposto (28/09/2023), e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do inadimplemento.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10061545), aduzindo que a sentença merece reforma, ante a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida. Sustentou que a empresa recorrida não cumpriu com o dever que lhe incumbia de informar, de forma adequada, suficiente e verdadeira, e previamente à utilização do serviço, em relação ao conteúdo do curso contratado e aos valores e formas de pagamento e, por isso, os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10061548).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada, pautada na falha de prestação dos serviços da requerida, ora recorrida, por ocasião da venda de curso de estética.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 10061534):

No caso dos autos, a questão de fundo versa sobre o reconhecimento da ilegalidade das cobranças direcionadas à autora, que afirma que foi ludibriada no ato da contratação de curso oferecido pela requerida e teve o seu direito de arrependimento negado pela empresa.

Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar da alegação da autora, ela não faz qualquer prova do alegado, limitando-se a apresentar cópia do contrato que fixa o pagamento do valor pactuado (R$ 1.800,00 - um mil e oitocentos reais) em dez parcelas, nos exatos termos cobrados pela ré, sem que haja qualquer indício de que houve oferta em sentido contrário. Além disso, apesar de alegar que enviou mensagem à funcionária da requerida a fim de cancelar o curso, ela não apresenta qualquer prova da alegação em questão, também não produzindo provas em relação à falta das disciplinas desejadas no material recebido.

A requerida, por sua vez, demonstra que a autora, inclusive, acessou o curso durante cerca de um mês, requerendo o cancelamento após o prazo de sete dias a ela conferido pelo artigo 49 do CDC, motivo pelo qual não vislumbro qualquer irregularidade na conduta da empresa.

Instada para se manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas, a parte autora nada requereu (ID 10061375).

Ademais, não restou provado em nenhum momento que a recorrida ofereceu proposta com valores diferentes do contrato, tampouco, que a parte autora fez contato logo após observar a alegada discrepância na forma de pagamento.

À vista disso, entendo que não restou configurada a responsabilidade civil da parte requerida/recorrida, visto que a sua conduta, ao meu sentir, não trouxe qualquer prejuízo moral ou material à autora que pudesse ensejar qualquer reparação.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)